Tribunal: TJDFT
Processo: 0715212-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Vistos etc. A despeito de todo o alinhavado pelo agravante, fora instado tão somente a dizer sobre a proposta formulada pela agravada visando a solução do litígio derivado das inflexões que a pandemia provocada pelo novo coronavírus implicara a toda a sociedade, inclusive na atividade econômica do país, modulando-se temporariamente os alugueres convencionados entre as partes. Sucede que, a par de se pronunciar negativamente à proposição, que, como é inerente à transação, demanda concessões mútuas e recíprocas, alinhara fatos que devem ser resolvidos no ambiente da ação que enlaça os litigantes, pois postulara nesse ambiente recursal dilação probatória e a deflagração de atos destinados a executar o que está decidido temporariamente nesse recurso. Assim sendo, frustrada a tentativa de composição envidada, e não sendo esse agravo o ambiente adequado para dilação probatória ou realização do decidido, pois questões reservadas à ação principal, indefiro as diligências postuladas pelo agravante. Oportunamente, tornem estes autos conclusos para inclusão do recurso em pauta para julgamento. I. Brasília-DF, 23 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator